Tribunal: TJSP
Processo: 2264843-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264843-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é agravante
COOP DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA -
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA, são agravados GFR ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA, DILCÉIA VICTORETTE DO VALE, INSUPERATO
CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI, EMERSON ASSIS e MAX
SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação de redistribuição. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264843-58.2020.8.26.0000 - Campos do Jordão - Voto no 17.587
2
Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda -
Sicoob Unicentro Brasileira
Agravados: GFR Administração e Participações Ltda., Dilcéia Victorette do
Vale, Insuperato Construtora e Incorporadora
Eireli, Emerson Assis e Max
Souza Da Silva
Agravo Inst. no 2264843-58.2020.8.26.0000 1a Vara de Campos do Jordão
Voto no 17.587
Processual. Competência recursal. Pedido de produção
antecipada de provas. Suspeita de fraude envolvendo
negócios relativos à gestão de cooperativa de crédito.
Atribuição funcional para o julgamento do recurso das
C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos
termos do art. 6o, caput, da Resolução no 623/2013.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição. VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 197/198 dos autos principais, que, no âmbito de procedimento de produção
antecipada de provas, afastou impugnação ofertada pela autora no tocante aos
honorários estimados pelo perito, arbitrando o valor da remuneração em R$
14.800,00 e determinando o seu pagamento no prazo de cinco dias.
Insurge-se a autora, insistindo, em síntese, na desproporção
do valor fixado a título de honorários, destacando a ausência de complexidade do
trabalho a ser realizado e batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão
agravada.
Em função da matéria, determinei a imediata remessa dos
autos ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264843-58.2020.8.26.0000 - Campos do Jordão - Voto no 17.587
3
Falta atribuição funcional a esta 29a Câmara de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso.
Com efeito, a autora é cooperativa de crédito que incorporou
outra cooperativa do mesmo segmento, Sicoob Unimais Bandeirante, pretendendo a
produção da prova antecipatória em virtude da existência de indícios que diz ter
apurado de graves irregularidades na gestão da cooperativa incorporada, no tocante a
negócios imobiliários que descreve.
Como se percebe, portanto, a matéria de fundo que motiva o
ingresso em juízo com o procedimento preparatório, e que eventualmente poderá
determinar o ajuizamento de futura ação, cuja competência recursal será determinada
por acessoriedade, nos termos do art. 105 do RITJSP, diz respeito à administração e
funcionamento de cooperativa.
E, nesse sentido, a atribuição para o tratamento da matéria é
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, à luz do que dispõe o art. 6o, caput,
da Resolução no 623/2013 do TJSP.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com
determinação de redistribuição.
FABIO TABOSA
Relator